Tribunal: TJSP
Processo: 1003836-14.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Associação de moradores. Ação declaratória. Pedido de desligamento formulado pelo morador. Liberdade de associação e desassociação garantida pela Constituição Federal. Contribuições da associação que não podem ser impostas a morador não associado. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Remanesce, contudo, a possibilidade de cobrança relativa ao

Ementa:
Associação de moradores. Ação declaratória. Pedido de desligamento formulado pelo morador. Liberdade de associação e desassociação garantida pela Constituição Federal. Contribuições da associação que não podem ser impostas a morador não associado. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Remanesce, contudo, a possibilidade de cobrança relativa ao fornecimento de água do poço artesiano, porque se trata de despesas de consumo. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003836-14.2014.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante OTACILIO JOSÉ
DA COSTA, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DAS
CHÁCARAS TERRAS DA BOA VISTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003836-14.2014.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5529 2/5
Apelação no 1003836-14.2014.8.26.0344
Apelante: Otacilio José da Costa
Apelada: Associação dos Proprietários e Moradores das Chácaras Terras da
Boa Vista
Juiz: Luís Cesar Bertoncini
Comarca: Marília 4a Vara Civel
Voto no 5529
Associação de moradores. Ação declaratória. Pedido de
desligamento formulado pelo morador. Liberdade de associação e
desassociação garantida pela Constituição Federal. Contribuições
da associação que não podem ser impostas a morador não
associado. Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Remanesce, contudo, a
possibilidade de cobrança relativa ao fornecimento de água do
poço artesiano, porque se trata de despesas de consumo. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 426/428,
acrescenta-se que a ação declaratória ajuizada por Otacilio José da Costa
contra Associação dos Proprietários e Moradores das Chácaras Terras da Boa
Vista foi julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa.
Irresignado, recorre o autor, sustentando, em suma,
que adquiriu o imóvel antes da constituição da associação de moradores.
Alega que, nos termos do artigo 5o, XX, da Constituição Federal, ninguém é
obrigado a associar-se ou manter-se associado. Defende que já paga os
tributos municipais, que garantem a prestação dos serviços de manutenção da
região pela própria municipalidade. Pede o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo,
preparado
(fls.
438)
e
contrariado (fls. 442/445).
É o relatório.
Voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003836-14.2014.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5529 3/5
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a questão relativa à possibilidade de
cobrança de taxas de manutenção por associação de moradores já se
encontra pacificada pelo entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça em âmbito repetitivo:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
- CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE
NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte
tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".
2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar
improcedente a ação de cobrança.” (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015)
No caso dos autos, o autor, ora apelante, é
promissário comprador do imóvel consistente no lote 14, quadra A, do
loteamento aberto “Sítios de Recreios Terras da Boa Vista”. É dos autos,
outrossim, que o apelante contribuía com o rateio mensal das despesas da
associação de moradores, mas solicitou seu desligamento da associação
(notificação de fls. 15/17).
Nesse cenário, diante de pedido formal e inequívoco
de desassociação, forçoso reconhecer-se que, a partir da data da notificação,
o apelante deixou de ser associado da apelada e, portanto, não está obrigado
ao pagamento das contribuições posteriores.
De mais a mais, a associação não comprovou a
efetiva prestação de qualquer serviço de manutenção que beneficie o
apelante, ponto que era controvertido nos autos, na medida em que o
apelante alega que todos os serviços de limpeza e manutenção são realizados
pela Prefeitura de Marília (veja-se que os balancetes de fls. 200/218

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003836-14.2014.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5529 4/5
mencionam serviços supostamente prestados, mas vieram desacompanhados
dos comprovantes de pagamento dos prestadores contratados).
Assim, não há que se falar em enriquecimento sem
causa do apelante, já que não há comprovação das alegadas vantagens
proporcionadas pela associação.
Em caso análogo, esta C. Câmara já decidiu:
“ASSOCIAÇÃO DE MORADORES Cobrança de rateio de
despesas por serviços prestados - Liberdade de associação - Situação
peculiar - Reconhecimento pelo réu que por um certo período pagou as taxas
condominiais, o que deve ser considerado como adesão tácita, pois pelos
estatutos não se exige adesão formal, gerando a expectativa dos
recebimentos e a obrigação de pagar. Por sua vez, a desassociação deve
ocorrer por ato inequívoco e formal, de preferência por escrito, ainda que
extrajudicial (art. 5o, XX, da Constituição Federal), o que ocorreu
expressamente no caso pela notificação enviada pelo autor, sendo as
contribuições devidas somente até agosto/2013 Condenação ultra petita
reduzida - Recurso provido.” (Apelação no 0002455-62.2013.8.26.0654, Rel.
Alcides Leopoldo, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2019)
Ressalva-se, por fim, a possibilidade de cobrança dos
valores correspondentes ao fornecimento de água do poço artesiano e da
energia elétrica utilizada para o funcionamento da bomba, pois se cuida de
despesas pelo fornecimento de insumos e não pela mera prestação de
serviços.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
ao recurso para, julgando parcialmente procedente a ação, reconhecer o
desligamento do autor da associação ré a partir da data da notificação de fls.
15/17 e, consequentemente, declarar inexigíveis, a partir de então, as
contribuições mensais, ressalvados os valores relativos ao fornecimento de
água do poço artesiano, com a condenação da ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que ora fixo
em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003836-14.2014.8.26.0344 - Marília - VOTO No 5529 5/5
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora